Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705776-45.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RMLMBR - SOCIEDADE DE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA RECORRIDO: GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇAO DE TRIBUTAÇAO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por RMLMBR – Sociedade de Participação e Administração Ltda. em face da sentença (ID 42916945) que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado contra ato do Gerente de Controle e Acompanhamento de Processos Especiais da Coordenação de Tributação da Subsecretaria da Receita da Secretaria Executiva da Fazenda da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, denegou a segurança, cujo objeto é garantir “o direito líquido e certo da IMPETRANTE à imunidade do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, referente aos valores integralizados, o que não inclui o excedente de capital, afastando-se a exigência do imposto distrital e de possíveis acréscimos legais e multas, em razão da integralização.” (ID 42916548, pág. 11). A eg. 8a Turma Cível, no acórdão n.o 1707121, publicado em 6/6/2023, negou provimento ao recurso da Impetrante e manteve a r. sentença apelada (ID 47413209), conforme ementa a seguir transcrita: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ITBI. PESSOA JURÍDICA. TRANSMISSÃO. BENS E DIREITOS. INCORPORAÇÃO. PATRIMÔNIO. REALIZAÇÃO DE CAPITAL. EXIGÊNCIA. PROVA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ATO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença, conquanto sucinta, contiver os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CR/88). 2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 3. Nos termos do art. 156, § 2o, I, da CR/88, não incide o ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 4. O STF, ao julgar o mérito do tema de repercussão geral n.o 796, firmou a seguinte tese: "a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". 5. A tese n.o 796 não se aplica ao caso em apreço, uma vez que não tratou da exigência constitucional da prova da atividade preponderante da pessoa jurídica para fins de não incidência do tributo. Essa tese trata especificamente da imunidade do ITBI sobre a diferença entre o valor dos bens imóveis incorporados ao patrimônio, a título de realização de capital, e o valor do capital social. 6. A Impetrante se recusa a atender o comando da Autoridade Tributária para comprovar que sua atividade preponderante não é imobiliária. Assim, se a lei de regência exige a prova da atividade preponderante para fins de não incidência do ITBI, com fundamento em lei válida e constitucional, inexiste ato ilícito ou abuso de poder e a denegação da segurança é medida que se impõe. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1707121, 07057764520228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Impetrante interpôs Recurso Extraordinário, em 28/6/2023, cujo juízo de admissibilidade está pendente (ID 48406535). O Desembargador James Eduardo de Oliveira, em 28/7/2023, relator da Reclamação n.o 0721841-38.2023.8.07.0000, deferiu a suspensão deste processo, com fundamento no descumprimento do acórdão do Conselho Especial, proferido no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado nos autos da APC no 0705115-03.2021.8.07.0018 (ID 49496198). A reclamação foi julgada procedente (acórdão n.o 1820044), o acórdão desta eg. 8a Turma foi cassado com a determinação de realização de novo julgamento (ID 57415035). Os autos vieram conclusos a este Relator (ID 57431823). O Distrito Federal requereu a suspensão do processo, até o julgamento dos embargos de declaração, por ele opostos, em 4/4/2024, em face do acórdão que julgou a Reclamação, com o intuito de evitar decisões conflitantes, bem como a necessidade de novo julgamento deste mandado de segurança (ID 58227370). A Impetrante, por sua vez, informou que o Distrito Federal protestou as CDAs relativas ao ITBI objeto de discussão no presente mandado de segurança e, em razão disso, requereu antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade dos títulos (ID 58512786). O Distrito Federal foi intimado para esclarecer se os débitos relativos às CDAs indicadas nas Certidões Positivas de Débito acostadas no ID 58512787, protestadas, referem-se às dívidas de ITBI discutidas nos presentes autos (ID 58676076). O Distrito Federal informou que “o débito de ITBI impugnada na presente ação foi inscrito na CDA no 5023417450 e encaminhada a protesto em 30/4/2024” (ID 59143048). Decido. A exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa pela concessão de medida liminar em mandado de segurança, ou de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial (CTN, art. 151, IV e V). E para fins de concessão da referida medida liminar ou da antecipação de tutela devem ser observados os requisitos essenciais referentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. Segundo entendimento do c. STJ, “a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em demanda judicial é causa autônoma para a suspensão da exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, V, do CTN.” Ademais, “a legislação tributária não impõe nenhuma outra condição ao deferimento da referida suspensão da exigibilidade, senão o próprio atendimento dos pressupostos da tutela de urgência, não sendo possível restringir o alcance da norma complementar ao cumprimento de exigência estabelecida em lei ordinária para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.” (AgInt no AREsp n. 1.288.110/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 6/10/2020). No caso em apreço, a Impetrante, diante do protesto das CDAs relativas ao tributo, cuja incidência se discute, postula a suspensão da exigibilidade dos referidos títulos. O Distrito Federal, com a finalidade de prevenir decisões conflitantes e para evitar a necessidade de novo julgamento do mandado de segurança, à luz dos princípios da racionalidade e da eficiência jurídicas, também “nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, requer a suspensão do presente processo até o trânsito em julgado da reclamação n° 0721841-38.2023.8.07.0000.” (ID 58227370). De fato, o Conselho Especial, em acórdão publicado em 26/3/2024, julgou procedente a Reclamação n.o 0721841-38.2023.8.07.0000, ajuizada pelo Impetrante, e cassou o acórdão proferido por esta eg. 8a Turma Cível. Confira-se a referida ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI.PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE INCONDICIONADA. ACÓRDÃO EM DESACORDO COM DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL EM INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. I. Nos termos do artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, é cabível reclamação que tem por objetogarantir a autoridade de decisão do Conselho Especial proferida em incidente de arguição de inconstitucionalidade. II. Decisão proferida em incidente de arguição de inconstitucionalidade é de observância obrigatória pelos órgãos fracionários do tribunal, consoante a inteligência dos artigos 927, inciso V, e 949 do Código de Processo Civil. III. NoIncidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018o Conselho Especial declarou a inconstitucionalidade parcial do § 1o do artigo 3o da Lei Distrital 3.830/2006 e do § 1o do artigo 2o do Decreto Distrital 27.576/2006, de maneira a compatibilizá-los com o artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal. IV. Segundo o que restou decidido, "não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito", "ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil." V. Ao considerar legítima a exigência de que, para a imunidade do ITBI na transmissão de bens para integralização do capital social da Reclamante, feita com base nas normas distritais declaradas inconstitucionais, é necessária a comprovação de que sua atividade preponderante não é imobiliária, o acórdão proferido na APC 0705776-45.2022.8.07.0018deixou de observar a decisão vinculante proferida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018. VI. Deve ser cassado, na forma do artigo 992 do Código de Processo Civil, acórdão de órgão fracionário que promove julgamento em desacordo com decisão proferida pelo Conselho Especial em incidente de arguição de inconstitucionalidade. VII. Reclamação procedente.” (Acórdão 1820044, 07218413820238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no PJe: 21/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) A despeito de a Reclamação ainda não ter transitado em julgado e da decisão proferida na Arguição de Inconstitucionalidade ser objeto de recursos especial e extraordinários, deve ser reconhecida a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente. Registre-se que a Impetrante indicou que integralizou em seu capital social os seguintes bens imóveis (ID 42916548): “• 50% do imóvel descrito na matrícula 146.184 do cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; • Garagem descrita na matrícula 60.681 do cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; • 50% do imóvel descrito na matrícula 119.759 do cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; • Apartamento descrito na matrícula 56.341 do cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; • 1/3 do lote descrito na matrícula no 66.999 do cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; • Apartamento descrito na matrícula no 119.277 do cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; • Sala descrita na matrícula no 110.106 do cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; • Apartamento descrito na matrícula 246.134 do cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; e, • 50% do imóvel descrito na matrícula 24.551 do cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.” Ocorre que a Impetrante indicou como títulos protestados apenas as CDAs de nos 50234174501, 50234174366, 50234174510, 50234174528, 50234174544 e 50234174536 (ID 58512787), que se referem, respectivamente, ao inadimplemento do ITBI decorrente de operações com os imóveis com as seguintes inscrições e localização: “a)0510825X, SCLS QD 408 Bloco A LJ 5 b)4574605X, SRTS QD 701 CJ E BL 2/4 GR 20 1 SS c)48114251, SHCSW QD SW 305 BL A AP 202 d)30150574, SOF/SUL QD 11 CJ A e) 47585595, SGAS QD 902 CJ B EN C SL 1 f) 47899808 SHIS QI 9 BL I SL 204.” Portanto, as CDAs protestadas correspondem aos títulos indicados na inicial, que se referem ao tributo inadimplido com a integralização dos imóveis ao capital social da Impetrante. Assim, prestigiando o entendimento do Conselho Especial, e diante da plausibilidade do direito e do periculum in mora decorrente dos efeitos deletérios do protesto de títulos para a atividade empresarial, o pleito deve ser deferido. Com essas considerações, DEFIRO a tutela cautelar para, nos termos do art. 151, V, do CTN, suspender a exigibilidade dos títulos protestados - CDAs n.o 50234174501, no 50234174366, no 50234174510, no 50234174528, no 50234174544 e no 50234174536 (ID 58512787), até a conclusão do julgamento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o julgamento do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator